Tribunal: TJMT
Processo: 0000315-21.1995.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JOSÉ LUIZ SOARES DE SOUZA
OSMAR SOARES DE SOUZA

Número do Protocolo: 155014/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — NOTA PROMISSÓRIA — ARQUIVAMENTO POR PRAZO SUPERIOR AO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO — TRÊS ANOS — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — CONFIGURADA — RECURSO NÃO PROVIDO.

Opera-se a prescrição intercorrente da execução de título extrajudicial (nota promissória), nos casos regidos pelo Código de Processo Civil de 1973, quando o exequente, ciente, se mantém inerte por prazo superior ao do direito material vindicado.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
JOSÉ LUIZ SOARES DE SOUZA
OSMAR SOARES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença de fls. 147, proferida em ação de execução de título extrajudicial, fundamentada em nota promissória, vencida em 10 de março de 1995.
Assegura que não houve negligência ou desinteresse da Fazenda Pública no impulso do processo a justificar a extinção da execução, e ainda, não foi observada a ordem estabelecida no artigo 40, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, antes da prolação da sentença.
Não há contrarrazões (fls. 190).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
No que interessa, o teor da sentença:

(...) Considerando o entendimento relatado no Provimento no 8/2007, da e. Corregedoria Geral da Justiça, segundo o qual não é necessária a prévia intimação da Fazenda Pública antes do pronunciamento da prescrição, por força do artigo 219, §5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei no 11.280/2006, cuja natureza processual “não se submete à regra da irretroatividade, exatamente por não tocar em direito adquirido dos litigantes, mas, tão somente, tutelar questões de ordem processual sobre o instituto da prescrição (STJ, REsp 855525/RS e REsp 896706/RS)”, esta deve ser decretada de ofício.
Diante do exposto, por força da prescrição, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, IV, c/c o artigo 795, ambos do Código de Processo Civil. (...). (fls. 147).

O Banco do Estado de Mato Grosso S.A. propôs ação de execução de título extrajudicial em desfavor de José Luiz Soares de Souza e Osmar Soares de Souza, com fundamento em nota promissória (fls. 12), vencida em 10 de março de 1995, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil de duzentos reais).
Os executados foram citados por oficial de justiça na data de 24 de outubro de 1995, e em 18 de dezembro de 1995 foi lavrado auto de penhora e avaliação de (3) aparelhos de ar condicionados (fls. 111), avaliados no valor de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais). Após, realizou-se praça para venda dos bens no dia 21 de agosto de 1996 (fls. 123), que não se realizou por “ausência de interesse das partes” (fls. 124).
Posteriormente, foi determinada a designação de nova data para Hasta Pública e intimação no dia 10 de novembro de 1998, não cumprido, reiterou-se o despacho em 13 de março de 2001 (fls. 129verso), e na data de 23 de abril de 2001 foi certificada a impossibilidade de dar cumprimento à determinação por ausência de depósito da Fazenda Pública para diligência (fls. 130).
Daí decorrente, a execução prosseguiu sem que fosse realizada nova Hasta Pública para venda dos bens penhorados, até que em 18 de setembro de 2003, o apelante requereu o arquivamento do feito “até que novo fato justifique o seu desarquivamento e regular prosseguimento, como de direito” (fls. 144), e após cinco anos, em 10 de novembro de 2008, foi prolatada a sentença de extinção da execução por entender operada a prescrição (fls. 147).
Pois bem.
A prescrição da execução de nota promissória é regulamentada pela Lei Uniforme de Genebra, Decreto no 57.663, de 24 de janeiro de 1966, cujo artigo 70, primeira parte, estabelece que o prazo é de três (3) anos, a contar do seu vencimento.

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO MOVIDA PELO ENDOSSATÁRIO CONTRA O EMITENTE E SUA AVALISTA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional da execução contra o emitente e o avalista de nota promissória é trienal.
[...]
4. Agravo interno desprovido. (STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1583753/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2017). [sem negrito no original]

E quanto à prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, em incidente de assunção de competência, firmou as teses acerca da prescrição intercorrente das pretensões executórias, regidas pelo Código de Processo Civil revogado:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido. (STJ, Segunda Seção, REsp 1604412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico).

Não é o caso de ausência de localização dos executados, pois foram citados por oficial de justiça (fls. 117), nem mesmo de ausência de localização de bens penhoráveis, pois foram penhorados (3) aparelhos de ar condicionados, avaliados no valor de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais) em nome desses (fls. 111).
Por outro lado, a venda dos bens penhorados nunca ocorreu e fato é que o processo ficou paralisado por mais de três (3) anos, a contar do término de um (1) ano da suspensão requerida pelo próprio exequente, e deferida pelo juízo em 9 de outubro de 2003 (fls. 143), até a sentença que declarou a prescrição na data de 10 de novembro de 2008 (fls. 147), sem nenhuma causa para sua interrupção.
Não é o caso de ausência de intimação para ciência da decisão que determinou o arquivamento do processo porquanto se trata de deferimento de pedido da própria Fazenda Pública (fls. 143/144).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO.
1. Ação de execução de título extrajudicial (nota promissória).
2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
3. Hipótese em que, segundo as diretrizes firmadas pelo acórdão paradigma - ressalvado o posicionamento pessoal desta Relatora -, implementou-se o prazo da prescrição intercorrente, tendo sido atendido o princípio do contraditório mediante a intimação do exequente.
4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1739793/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de novembro de 2018).

Em conclusão, por se tratar de execução de título extrajudicial (nota promissória), regida pelo Código de Processo Civil revogado, em que o processo ficou paralisado por prazo superior ao do direito material vindicado, a sentença está em consonância com entendimento firmado em incidente de assunção de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque configurado o transcurso de três (3) anos, contados após o período de um (1) ano de suspensão do processo, em analogia ao artigo 40, §1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso e manter incólume a sentença.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR